Tribunal: TJMT
Processo: 1001027-95.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001027-95.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT - CPF: 009.603.481-58 (ADVOGADO), PAULO SERGIO BARBOSA ROS - CPF: 344.419.561-34 (AGRAVANTE), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 655.671.701-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

TUTELA DE URGÊNCIA.

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NA JUCEMAT.
EX-DIRETOR DE EMPRESA PÚBLICA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo
de
instrumento
contra
decisão
que
indeferiu

tutela
de
urgência

em

ação
que visa
compelir
a
Empresa

Cuiabana
de
Saúde

Pública
e o
Município
de Cuiabá
a

atualizarem
o
regi
stro

na
JUCEMAT para
excluir
o
nome
do
agravante
do cargo de
Diretor
-Geral
, do
qual

foi

exonerado

em

março
de 2023, e
informar

a

alteração
à
Procuradoria

Geral
da
Fazenda
Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se

estão

presentes

os

requisitos
para a
concessão
da
tutela
de
urgência
,
especificamente
: (
i
) a
probabilidade
do
direito
à
atualização
cadastral
na
JUCEMAT e
comunicação
à PGFN; e (
ii
) o
perigo
de
dano

decorrente
da
manutenção
do
nome
do
agravante

como

respo
nsável

por

débitos

tributários

posteriores
à
sua

exoneração
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
concessão
de
tutela
de
urgência

exige
a
demonstração

concomitante
da
probabilidade
do
direito
e do
perigo
de
dano

ou

risco

ao

resultado

útil
do
processo
,
conforme
o
art. 300 do CPC.

4.
Há

probabilidade
do
direito
do
agravante
,
pois

restou

comprovada

sua

exoneração
do cargo de
Diretor
-Geral
da ECSP
em

março
de 2023,
bem

como

suas

reiteradas

solicitações

administrativas
para
atualização
cadastral, inclusive
em

reuniões

ordinárias
do
Conselho
de
Administração
da
empresa

realizadas

em
31/01/2024 e 30/07/2024,
somado

ainda

ao

fato
de que as
partes

agravadas

não

apresentaram

argumentos
que
infirmassem
as
alegações

autorais
.

5. O
perigo
de
dano

está

evidenciado
pela
inscrição
do
nome
do
agravante

em

dívida

ativa

por

débitos

tributários

constituídos
a
partir
de 2024,
período
posterior à
sua

exoneração
, o que
pode
lhe

imped
ir
de
realizar

transações

comerciais
a
prazo
e
obter

empréstimos

ou

financiamentos
no
mercado

financeiro
.

IV. DIS
POSITIVO E TESE

6.
Recurso

parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1.
Presentes

os

requisitos
do art. 300 do CPC,
deve

ser

concedida

tutela
de
urgência
para
determinar

a

atualização
cadastral de ex-
diretor
de
empresa

pública

na
JUCEMAT
quando

comprovada

sua

exoneração
e
a

inércia

administrativa

em

proceder
à
alteração
.
2.
A

inscrição

indevida

em

dívida

ativa

por

débitos

posteriores
à
exoneração

configura

perigo
de
dano

suficiente
para a
concessão
da
tutela
de
urgência
."

Dispositivos

relevantes

citados
: C
PC, art. 300.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT, N.U 1000789-76.2025.8.11.9005,
Segunda

Turma

Recursal
, Rel.
Suzana

Guimarães
Ribeiro, j. 15/08/2025; TJMT, N.U 1000558-49.2025.8.11.9005, Terceira
Turma

Recursal
, Rel.
Valmir

Alaercio
dos Santos, j.
01/08/2025; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2012692/DF,
Primeira

Turma
, j. 08/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:
1001027-95.2025.8.11.9005

Origem
:
1035817-54.2025.8.11.0001
em

trâmite
no JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Agravante
:
PAULO SERGIO BARBOSA ROS

Agravado
:
EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA / MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

PAULO SERGIO BARBOSA ROS
interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID 197441089/PJe1
nos
autos 1035817-54.2025.8.11.0001, que
indeferiu
o
pleito

liminar
.

Na
decisão

agravada
, o
juízo
de
primeiro

grau

sustento
u
que: a)
não

restou

demonstrado

risco

concreto
e
iminente
de
dano

irreparável a justificar o deferimento de tutela de urgência

inaudita

altera

pars
; b)
alguns
dos
pedidos

extrapolam
a
competência
da
Justiça

Estadual
,
como
a
retificação
de CDA junto à PGFN
e a
exclusão de corresponsabilidade fiscal perante a Receita Federal, matérias de competência da Justiça
Federal; c) é
necessária

mínima

instrução
processual e
manifestação
das
rés
antes de eventual
reavaliação
da
medida
,
razão
pela
qual

indeferiu
o
pedid
o
de
tutela

provisória
de
urgência
.

Nas

razões

recursais
a
parte

recorrente

sustentou
que: a)
restou

comprovada
a
exoneração
do
agravante

em
17/03/2023,
inexistindo

motivo
para a
manutenção
de
seu

nome

na
JUCEMAT
como

Diretor
-Geral
; b) a
omissão
da
reclama
da

ensejou

prejuízos

patrimoniais
e
extrapatrimoniais
, inclusive
inclusão

em
CDA e
negativação

indevida
,
configurando

perigo
de
dano
real e
não

meramente
eventual; c)
não
se
discute
a
legitimidade
do
crédito

tributário
, mas
apenas
a
obrigação

administrativ
a
da
reclamada

em

proceder à atualização do registro e diligenciar junto aos

órgãos

competentes
,
não

havendo
que se
falar

em

incompetência
da
Justiça

Estadual
.

A
liminar

recursal

foi

indeferida
(ID 295571892/PJe2).

A
parte

agravada

apresentou

contrarrazõe
s
no ID 297214887/PJe2.
Argumentou
que
não

estão

presentes

os

requisitos
do art. 300 do CPC,
pois
a
permanência
do
nome
do
agravante

na
JUCEMAT
exige

maior

instrução
processual,
não

havendo

probabilidade
do
direito
.

O
Ministério

Público

manifestou
no ID 30
3398372/PJe2 se
abstendo
de
emitir

parecer

meritório
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Nos
termos
do
artigo
300 do
Código
de
Processo
Civil, a
tutela
de
urgência

será

concedida

quando

houver

probabilidade
do
direito
e
perigo
de
dano

ou

risco

ao

resultado

útil
do
processo
,
cumulativamente
.
Ainda
,
conforme
o §3º do
mencionado

artigo
, para
sua

concessão
,
não

poderá

existir

perigo
de
irreversibilidade
dos
efeitos
da
decisão
.

A

ausência
de
quaisquer
dos
pressupostos

acima

enseja
o

indeferimento
do
pleito
.

A
propósito
:

AGRAVO INTERNO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA PROVISÓRIA.
PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR.

INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO FINANCEIRA IMEDIATA.
INEXISTÊNCIA DE RISCO DE PRE
JUÍZO IRREPARÁVEL À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A
concessão
da
tutela
de
urgência

demanda
a
demonstração

concomitante
da
probabilidade
do
direito
e do
perigo
de
dano

ou

risco

ao

resultado

útil
do
processo
(art.
300 do
CPC).(...) (N.U 1000789-76.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/08/2025,
publicado
no DJE 15/08/2025)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIO
NAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO.
SISTEMA DE COTAS RACIAIS.

BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A
concessão
de
tutela

provisória

exige
a
presença

concomitante
da
probabilidade
do
direito
e do

perigo
de
dano

ou

risco

ao

resultado

útil
do
processo
,
conforme
o art. 300 do CPC. (...) 6.
A

irreversibilidade
dos
efeitos

práticos
da
concessão
da
tutela
,
bem

como

a

ausência
de
elementos

probatórios

suficientes
a
demonstrar
, de
plano
, a
probabilidade
d
o
direito

alegado
,
justificam
a
manutenção
da
decisão

agravada
.IV. DISPOSITIVO7.
Recurso

desprovido
.
(N.U 1000558-49.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/08/2025,
publicado
no DJE 01/08/
2025)

No
caso

em

exame
,
embora

seja
de
difícil

aferição

neste

momento
de
cognição

incompleta
,
entendo
que
foi

evidenciada
a
probabilidade
do
direito
à
concessão

parcial
do
pleito

liminar

formulado
pela
parte

agravante
.
Isto

porque
,
conforme
se
constata
dos

documentos

juntados
, o
agravante

comprovou
que, de
fato
,
foi

exonerado
do cargo de
diretor-geral
da ECSP
em

março
/2023 (ID 195249360 dos autos nº 1035817-54.2025.8.11.0001),
todavia
,
por

uma

possível

inércia
das
partes

requeridas
,
seu

nome

permaneceu

vinc
ulado
à
Empresa

Cuiabana
,
como

diretor-geral
.

Tal
assertiva
é
corrobora

pelas

solicitações

administrativas

formalizadas

pelo

agravante
,
requerendo

às

agravadas
que
procedessem
com a
alteração
cadastral,
excluindo

seu

nome
do
referido
cargo e
incluindo
o do

atual

diretor
da ECSP,
tal

como

evidenciado
no ID 195249366 e ID 195249367 da
ação

originária
,
assim

como
no ID 297860883/PJe2
destes
autos,
todavia
, as
reclamadas

sequer

deram

algum

retorno

às

solicitações
.
Ressalte
-se que
este

pleito

foi

formulado
, incl
usive,
em

reuniões

ordinárias
do
Conselho
de
Administração
da
empresa

realizadas

em
31/01/2024 e 30/07/2024 (
fls
. 02 e 15 do ID 195249375 do
processo

paradigma
).

Ademais
,
deve

ser

somado

a

isso
o
fato
de as
partes

agravadas

não

terem

apresentado
,
ao

menos

até

este

momento
,
nenhum

argumento
que
pudesse

infirmar
as
alegações

autorais
.
Aliás
,
constata
-se que as
próprias

requeridas

informaram
que
supostamente

adotaram
as
providências
para
regularizar
a
situação
cadastral da ECSP, o que
reforça
a
probabilidade
d
o
direito

vindicado

pelo

agravante
,
ao

menos no tocante à alteração e exclusão de seu

nome
da
diretoria
da
empresa
,
uma

vez
que
foi

exonerado
do cargo
em

março
/2023.

Por

fim
, no que se
refere
à
probabilidade
do
direito
, o
agravante

evidenciou
que
os

débitos

constituídos
e
lançados

em

dívida

ativa
se
tratam
de
dívidas

apuradas
a
partir
do
ano
de 2024,
ou

seja
,
quando

já

não

atuava

mais

como

diretor-geral
.

Em

relação

ao

perigo
de
dano
,
este

também

restou

evidenciado

na

medida

em
que
teve

seus
dados
lanç
ados

em

dívida

ativa

em

razão
de
débitos

tributários

que,
aparentemente
,
não

decorreram
de
sua

gestão
. Vale
frisar
que
a

anotação

negativa

ocasiona

perigo
de
dano
,
pois
a
parte

agravante

fica

impedida
de
realizar

transações

comerciais
a
prazo
e de
obter

em
préstimos

ou

financiamentos
no
mercado

financeiro
.

Além
do
mais
, o
reclamante

claramente

permaneceria

suportando
o
prejuízo
de
ter

seu

nome

inscrito

em

dívida

ativa

até
que
haja
o
provimento

exauriente
.

Assim
,
preenchidos

os

requisitos
,
deve

ser

deferida

e
m

parte
a
tutela
de
urgência

perquirida
,
apenas
para
determinar
que as
partes

agravadas

efetivem

a

atualização
cadastral da ECSP e
a

informem
à
Procuradoria

Geral
da
Fazenda
Nacional.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimen
to
para
deferir

em

parte
a
tutela
de
urgência

perquirida
para
determinar
que as
partes

reclamadas
, no
prazo
de 10 (
dez
)
dias
,
procedam
com a
atualização
cadastral da
Empresa

Cuiabana
de
Saúde

Pública
– ECSP
na JUCEMAT, excluindo o nome do agravante e inclu indo o nome do atual

diretor-geral
,
bem

como

informem
a
informem
à
Procuradoria

Geral
da
Fazenda
Nacional, sob
pena
de
multa

diária
de R$ 200
,00
,
limitada
a R$ 10.000,00.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 20
12692 DF 2021/0344221-2, Data de
Julgamento
: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
12/08/2022).

Transitada

em

julgado
,
arquive
-se
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relat
or

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025